Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728134-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAUBI VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO D E CARGOS DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, ÓRG ÃO DA SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC DO DISTRITO FEDER AL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que recusou a posse do impetrante no cargo público de professor da educação básica, ao fundamento de impossibilidade de sua cumulação com o de sargento reformado do Exército. O impetrante narra ser sargento reformado do Exército e ter sido nomeado, após aprovação em concurso, para ocupar o cargo de professor, sendo recusada a sua posse, por não atender aos requisitos constitucionais de acumulação. Alega que a graduação de sargento tem natureza técnica, notadamente diante dos cursos feitos enquanto estava na ativa, o que permite a sua cumulação com o cargo de professor, segundo o art. 37, inciso XVI, da CR. Afirma haver urgência, porque o prazo para a posse é até o dia 12/7/24. Refere ter interposto recurso administrativo, que foi indeferido. Discorre sobre as disposições do Estatutos dos Militares (Lei no 6.880/80) e dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 840/11). Requer a concessão de liminar para reconhecer o direito à acumulação de cargos, confirmando-se como segurança definitiva. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em exame, embora se vislumbre urgência no provimento almejado, ante a proximidade do fim do prazo de posse, não há como ter por relevante a fundamentação expendida na petição inicial. É cediço que o cargo público, civil ou militar, tem natureza técnica quando o seu exercício pressupõe o domínio de certo campo especializado do conhecimento, o que não parece ser o caso dos sargentos do Exército. Com efeito, segundo o art. 3o, inciso I, da Lei no 12.705/12, somente se exige nível de escolaridade de ensino médio completo para o ingresso nos cursos de formação de sargentos Não se coloca em discussão o grau de escolaridade conferido pelos cursos ministrados pela instituição castrense aos seus militares ativos, pois a natureza técnica do cargo militar somente poderia advir dos critérios próprios para a investidura, constituindo, portanto, requisito prévio. Logo, como o cargo civil somente poderia ser cumulado com os proventos de reforma de cargo militar que fosse também cumulável na atividade, não se vislumbra, à primeira análise, o direito líquido e certo à posse, segundo o art. 37, inc. XVI, alínea “b”, da CR. O egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça conta com precedentes em sentido contrário à pretensão do impetrante. Confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MILITAR E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA DENEGADA. A hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, inciso II, da CF que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas não aproveita ao militar que exerce concomitantemente o cargo de professor da rede pública. e a constituição veda a acumulação de cargos de militar em atividade ativa e professor, vedada está a aposentadoria nas mesmas condições” (Acórdão 1033031, 20160020335852MSG, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a):ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 88). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. 1. Considerando a vedação legal para acumulação de cargos públicos, sendo um deles de policial militar, nos termos preconizados no artigo 142, § 3o, inciso II, da Constituição Federal, mostra-se vedada a cumulação do cargo público de professor com o de policial militar. 2. As hipóteses de excepcional cumulação remunerada de cargos públicos encontram-se expressamente descritas no artigo 37, inciso XVI, da Lei Maior de 1988, e não contemplam a cumulação de professor com o de militar. 3. Denegou-se a segurança” (Acórdão 731690, 20130020096692MSG, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/11/2013, publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 55). Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, enviando-lhes a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator